Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. CRIME ÚNICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
1. Não é possível a valoração negativa da culpabilidade do réu em razão da prática de mais de uma ação prevista no tipo penal relativo ao tráfico de entorpecentes.
2. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando, apesar da diversidade de entorpecentes, a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar o incremento da pena-base.
3. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena, caso não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. Ocorre que, no caso em questão, a quantidade apreendida não justificar a redução aquém do previsto na norma.
4. Recurso conhecido e provido.